Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-14.2024.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002568-14.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 630.316.711-04 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0023-69 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. REESTABELECIMENTO DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e cooperativa de crédito contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde empresarial cancelado por inadimplemento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) verificar a regularidade da notificação do consumidor para fins de cancelamento do plano de saúde por inadimplência, nos termos da L. 9.656/1998; e (ii) apurar se a conduta das rés enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento exige notificação pessoal válida do consumidor até o 50o dia de inadimplência, nos termos do art. 13, p.u., II, da L. 9.656/1998 e da RN no 195/2009 da ANS. A ausência de comprovação de recebimento das notificações invalida o procedimento adotado.

4. Verificada a nulidade da rescisão, é legítima a determinação de restabelecimento do plano, dada a persistência dos débitos em conta bancária da usuária e a ausência de ciência prévia do cancelamento.
5. A negativa de cobertura decorrente de interpretação contratual, sem prova de agravamento da condição de saúde ou abalo à dignidade, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ e desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos, para manter o restabelecimento do plano de saúde e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. É inválido o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplência quando não demonstrada a notificação pessoal do beneficiário, nos termos do art. 13, p.u., II, da L. 9.656/1998.
2. A negativa de cobertura decorrente de interpretação contratual, sem demonstração de violação à dignidade ou agravamento da condição de saúde, não enseja reparação por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Cooperativa De Credito De Livre Admissao De Associados Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt

e
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Medico
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/

Dano Moral c/ Tutela de Urgência ajuizada por
Ana Ivette Jacobsen de Oliveira
.

A sentença recorrida (ID. 273870402) julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial nos seguintes termos:

“
3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: (i)
determinar
que as requeridas procedam com o restabelecimento do plano de saúde, e, consequentemente, disponibilização à Requerente de todos os benefícios do plano de saúde contratado; (ii)
condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescido
s de
juros
de mora
de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a
contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir
da prolação desta sentença
.

Defiro
a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando que as requeridas efetuem o restabelecimento do plano da saúde de forma imediata à autora, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar máximo da penalidade em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Condeno
, ainda, as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora,
fixando-os
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
– sic.

Inconformada a
Cooperativa De Credito
alega em seu recurso de apelação (ID. 273870414) que, a rescisão se deu após sucessivas inadimplências da parte apelada e notificações prévias quanto à situação de débito.

Defende que cumpriu os requisitos normativos para a notificação da rescisão contratual do plano de saúde, tendo enviado correspondência com aviso de recebimento ao endereço da empresa contratante.

Sustenta que não praticou ato ilícito e que a apelada não comprovou qualquer dano moral efetivo decorrente da conduta da cooperativa.

Aduz, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos morais é exagerado e desproporcional aos fatos descritos, sendo necessária sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

Por sua vez, a
Unimed
argumenta em seu recurso (ID. 273870409) que a modalidade do plano é coletivo empresarial, razão pela qual toda inclusão ou exclusão de beneficiários, compete exclusivamente a empresa contratante.

Defende que a exclusão da Apelada do plano de saúde decorreu de solicitação da cooperativa de crédito.

Aduz que não houve ilicitude por parte da operadora, tampouco negativa de cobertura contratual, e que a exclusão da Apelada foi amparada pela legislação vigente e pelas cláusulas contratuais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, caso mantida a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos no ID. 273870417.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer, extrai-se da petição inicial (ID. 273869939), a Apelada era segurada do plano de saúde comercializado pela Unimed através do plano empresarial AMBULATORIAL/ HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA com carteirinha de no 0279869500012900-3.

Ao passar por uma consulta médica de rotina, a referida consulta não foi autorizada pelo plano de saúde. Diante desse fato, a Autora entrou em contato com a operadora do plano de saúde e tomou ciência que seu plano havia sido rescindido em 03/01/2024.

Entretanto, ao observar os extratos bancários, a Apelada constatou que os valores referentes às mensalidades do Plano de Saúde, vinham sendo devidamente debitadas.

Dessa forma, ajuizou a ação originária com o objetivo de obter o restabelecimento do plano de saúde, alegando que a Cooperativa de Crédito solicitou de forma indevida, abusiva e ilegal, efetuou o cancelamento do referido plano em nome da Requerente, e que a Unimed foi omissa, uma vez que continuava a receber os valores correspondentes às mensalidades.

Em sede de contestação (ID. 273869958), a cooperativa de crédito alegou em síntese que
“desde o débito da mensalidade de 10/04/2023, a conta corrente entrou em inadimplência, permanecendo assim por mais dez meses consecutivos, totalizando dez débitos não cobertos pela associada”
– sic.

Defendeu ainda que o cancelamento só ocorreu após sucessivas notificações à segurada e que não houve prática de ato ilícito por sua parte. Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Já a operadora do plano de saúde (ID. 273869972) alegou em suma que, a responsabilidade de gerência do plano era exclusiva da contratante (Cooperativa de Crédito), inclusive no que se refere ao pagamento das mensalidades por seus associados/colaboradores.

Defendeu que
“toda e qualquer inclusão ou exclusão de beneficiários é solicitada pela contratante, sendo taxativas as possibilidades de exclusão do beneficiário pela operadora”
– sic.

Salientou ainda que, a negativa de atendimento representou mero exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais. Ao final, requereu a improcedência da ação.

O magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do plano de saúde, ao entender que as notificações expedidas pela Cooperativa de Crédito não foram recebidas pela Autora, razão pela qual as considerou inválidas.

Inconformadas, tanto a operadora do plano de saúde, quanto a cooperativa de crédito interpuseram recurso de apelação.

Feitos os necessários esclarecimentos, passo a análise do recurso interposto pela
Cooperativa De Credito De Livre
Admissão De Associados Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt
, cuja
controvérsia recursal limita-se em verificar a suposta validade da notificação enviada e, por conseguinte, a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, afastando, a obrigação de restabelecimento do plano e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

Inicialmente, conforme estabelecido pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Dessa forma, impõe-se a aplicação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a diretriz interpretativa segundo a qual as cláusulas contratuais devem ser lidas da forma mais favorável ao aderente.

No que tange à rescisão unilateral, esta é admitida por parte da operadora, contudo, essa possibilidade está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos previstos na legislação, os quais visam assegurar a continuidade da prestação dos serviços assistenciais, evitando que o consumidor permaneça desassistido, ainda que temporariamente.

Assim, nos termos da Lei no 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá rescindir unilateralmente o contrato:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”

Além disso, a Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece, em seu art. 17, parágrafo único, que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, após o transcurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência, somente poderá ocorrer mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Da análise dos autos, observa-se que as notificações enviadas à Apelada, por meio de Avisos de Recebimento (IDs. 273869966 e 273869968), não foram por ela recebidas, de modo que não restou demonstrada a validade das referidas notificações.

Desse modo, não há que se falar em
legalidade da rescisão unilateral do contrato, consequentemente, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse aspecto.

No mesmo sentido, foi o entendimento desta e. Câmara em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
SUSPENSÃO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA
– MENOR DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
– REESTABELECIMENTO DO PLANO – NECESSIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIFURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, Inciso II da Lei no 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento/suspensão do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.

Ausente a demonstração da notificação da parte autora quanto à suspensão contratual, a necessidade do reestabelecimento do plano é medida que se impõe.

(...). (N.U 1001289-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA INDEVIDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE–
SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL –
REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DESLIGAMENTO UNILATERAL – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
“Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.”

Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, não há falar em suspensão contratual com a recusa do atendimento hospitalar.

(...). (N.U 0004773-72.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) (destaquei).

Superado esse ponto, como ambos os recursos se insurgem quanto à condenação em danos morais, passo a analisar em conjunto com o recurso interposto pela
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Medico
.

Nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando,
in casu
, não há comprovação de um agravamento na condição do Apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA GESTACIONAL E NEONATAL – ART. 35-C DA LEI No 9.656/98 – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à negativa de cobertura, a jurisprudência e a legislação aplicáveis (Lei no 9.656/98, art. 35-C e art. 12, inciso V, alínea “c”) são claras ao afirmar que os prazos de carência não se aplicam em situações de urgência e emergência, como no caso em análise, caracterizado por complicações gestacionais e necessidade de internação neonatal em UTI.

2. Não cabe à operadora de plano de saúde discutir a carência em situações de urgência, devendo fornecer o atendimento médico imediato, conforme determinado pela legislação consumerista, que se aplica às relações de plano de saúde.

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1006748-88.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelante, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, sendo a reforma da sentença nesse ponto a medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025